Tribunal: TJDFT
Processo: 0712161-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REQUERIMENTO DE PRISÃO DOMICILIAR. PEDIDO NÃO SUBMETIDO AO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. PRELIMINAR ACOLHIDA. PRÉVIA INTIMAÇÃO PARA CUMPRIMENTO DE PENA. RESOLUÇÃO No 474/2022. DESNECESSIDADE. DEMORA NA JUNTADA DO RELATÓRIO DO ESTUDO TÉCNICO DA SEÇÃO PSICOSSOCIAL. NÃO VERIFICADA.
1. Não se conhece do presente remédio constitucional no tocante à concessão de prisão domiciliar noturna, sob pena de supressão de instância, tendo em vista a ausência de submissão da matéria ao juízo a quo no momento da impetração do presente habeas corpus. 1.1. Além do mais, após a impetração do presente writ, a apontada autoridade coatora indeferiu tal pleito, devendo tal decisum ser desafiado pelo devido recurso. Preliminar acolhida.
2. Não se admite a utilização do habeas corpus como substitutivo de recurso próprio ou de revisão criminal. Preliminar acolhida.
3. O texto constitucional (art. 5o, LXVIII, CF) exige para o manejo do habeas corpus que alguém sofra ou se ache ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, decorrente de constrangimento ilegal (ilegalidade ou abuso de poder). 3.1. Não é, entretanto, adequada a via do habeas corpus para discutir questões que exijam maior incursão nos autos, mormente pela necessidade de instrução probatória, eis que o constrangimento ilegal ao direito de locomoção deve, de plano, restar demonstrado, a partir dos elementos coligidos ao caderno processual.
4. Tendo em vista que no Distrito Federal há estabelecimentos prisionais adequados ao cumprimento da pena no regime semiaberto, mostra-se correta a expedição do mandado de prisão para o início do cumprimento de pena no referido regime, não sendo necessária a intimação prévia do paciente.
5. No que concerne ao alegado constrangimento ilegal da prisão do paciente, em virtude de suposta demora no juntada do relatório do estudo técnico da Seção Psicossocial, tem-se que não restou demonstrada qualquer ilegalidade no novo prazo concedido.
6. Estando a decisão ancorada em elementos concretos capazes de justificar a segregação cautelar, não há falar em constrangimento ilegal ao direito de ir e vir do paciente, mormente que justifique a concessão da medida pleiteada no presente habeas corpus.
7. Preliminar acolhida. Recurso Parcialmente Conhecido e Ordem denegada.